Tribunal: TJES
Processo: 5004457-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGADOR DE DECLARAÇÃO - INSS - VÍCIO DE OMISSÃO - INEXISTENTE - HIPÓTESES TAXATIVAS - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO JÁ JULGADO - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. São taxativas as hipóteses insculpidas no CPC, Art. 1.022, para oposição de embargos de declaração e a não existência do vício de omissão apontado importa necessariamente no improvimento dos aclaratórios. Não é possível
a rediscussão dos fundamentos jurídicos ou fáticos da decisão embargada
.

2. Ainda que para finalidade de prequestionamento a oposição dos embargos reclama a existência de vício no juLgado atacado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004457-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: NELSON JOSÉ BORGES

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGADOR DE DECLARAÇÃO - INSS - VÍCIO DE OMISSÃO - INEXISTENTE - HIPÓTESES TAXATIVAS - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO JÁ JULGADO - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. São taxativas as hipóteses insculpidas no CPC, Art. 1.022, para oposição de embargos de declaração e a não existência do vício de omissão apontado importa necessariamente no improvimento dos aclaratórios. Não é possível
a rediscussão dos fundamentos jurídicos ou fáticos da decisão embargada
.

2. Ainda que para finalidade de prequestionamento a oposição dos embargos reclama a existência de vício no julgado atacado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004457-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
NELSON JOSÉ BORGES
AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) AGRAVANTE:
YASMIN RODRIGUES TECHE BRAMBATI - ES28795

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com finalidade prequestionatória, aforado pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em que aponta e pretende ver sanados supostos vícios de omissão no julgamento do agravo de instrumento em que litiga contra
NELSON JOSÉ BORGES
, em que foi provido o agravo, com a finalidade de determinar a autarquia que restabelecesse a aposentadoria por invalidez do ora embargado.

Pugna, assim, pela suspensão do processo vez que supostamente afetado por julgamento
RESP's nº 1985189/SP

e nº 1985190/SP, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1157), bem como para que sejam sanadas supostas omissões, quanto a desnecessidade de novo processo judicial para suspender a aposentadoria por invalidez, já reconhecida em processo judicial transitado em julgado, afirmando que bastaria decisão administrativa para tal.

Após atenta análise do v. Acórdão e do inteiro teor do voto condutor que julgou o recurso de agravo por instrumento, é possível a constatação de que o intento pretendido nos presentes aclaratórios vai no sentido de manifestar a irresignação do recorrente com o desiderato do julgamento, mostrando uma nítida pretensão de rediscussão da matéria já apreciada.

Assim, é pacífica a jurisprudência quanto à taxatividade das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não sendo o reexame da matéria já julgada uma delas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. SENTENÇA
ULTRA PETITA.
OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DECOTE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
[...] -
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no art. 1.022 do CPC. É inviável a rediscussão dos fundamentos jurídicos ou fáticos da decisão embargada
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0470.13.003995-6/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 11/08/2023).

É fácil notar que o então relator do julgamento do agravo manifestou-se de maneira clara quanto a impossibilidade de se modificar a concessão da aposentadoria por invalidez, obtida pela via judicial, por simples decisão administrativa, enfrentando também a impossibilidade de análise de eventual suspensão da lide originária, pela via do agravo de instrumento, tendo em vista que extrapolaria o que é, de fato, objeto da decisão objurgada, fazendo com que este Sodalício incorresse no equívoco da supressão de instância.

Senão vejamos trecho específico do voto condutor em que a matéria aqui dita omissa é objetivamente enfrentada, fazendo referência, inclusive, a precedentes deste E. TJES no sentido do posicionamento adotado:

A despeito de a Sentença ter julgado parcialmente procedente o pedido, para determinar a continuação do pagamento de auxílio-doença, reconhecendo ser devido auxílio-acidente após conclusão de procedimento de reabilitação, certo é que tal pronunciamento restou reformado por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
Acórdão
, sob a
Relatoria deste Subscritor, deliberou no sentido de conceder a aposentadoria por invalidez acidentária ao Recorrente, conforme Ementa assim redigida
,

III.

Na hipótese, as provas colacionadas no bojo dos autos, mormente dos Laudos Periciais emitidos pela Autarquia Federal, às fls. 75⁄75, demonstram que o Recorrente fora submetido à reabilitação, contudo, não obteve êxodo, em razão de a doença ainda não se encontrar estabilizada, assim como pela baixa escolaridade do Segurado, que dificilmente teria possibilidade de se reabilitar em outra atividade que não seja a de serviços braçais que sempre trabalhou na vida e que claramente não mais exercerá, de forma que a junção desses fatores contribuiu para que permanecesse recebendo o auxílio doença desde 28.01.2008, não detendo qualquer expectativa de uma real melhora, sobretudo porque a enfermidade que o acomete também é degenerativa, sendo este, aliás, um dos fatores que tem impossibilitado a estabilização da doença que vem subsistindo aos tratamentos até então adotados, portanto, sem expectativa de cura
.

IV.
Sendo a condenação imposta ao INSS de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494⁄1999, com redação dada pela Lei nº 11.960⁄2009, enquanto que a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

V.
Reformada a Sentença, impõe-se reverter o quantum fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Recorrente, bem como condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, eis que o disposto no § 1º, do artigo 8º, da Lei Federal nº 8.620⁄93, que isenta o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - do pagamento das referidas despesas, revela-se aplicável apenas às lides que tramitam perante a Justiça Federal. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VI.

Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para fins de julgar procedente o pedido exordial, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria, por invalidez acidentária, a qual deverá perdurar até que demonstrado que não mais subsistem os sintomas incapacitantes ou que embora existentes, o Recorrente passou a deter condições de competir no mercado de trabalho, observando o disposto nos artigos 43 e 101, da Lei 8.213⁄91
. Remessa

Necessária prejudicada. (
TJES
, Apelação Cível nº 0121658-73.2011.8.08.0012, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

Desta maneira, deve o d. juízo de primeiro grau ser provocado e, ai sim, ser enfrentada, objetivamente, a suposta afetação da lide pelos julgados do c. STJ, acima mencionados.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para manter inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

VITÓRIA(ES), 13 de setembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)